Tribunal: TJSP
Processo: 2125027-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IRRESIGNAÇÃO QUE PROCEDE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, § 3o DO CPC. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA RECORRENTE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.